Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708488-07.2023.8.07.0007 APELANTES: ROSEMIRA MACENA BARBOSA, IVONE LOPES BARBOSA, VALERIA LOPES BARBOSA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rosemira Macena Barbosa, Ivone Lopes Barbosa e Valéria Lopes Barbosa contra sentença de ID 76581952 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - Assefaz. Determinada a manifestação das recorrentes em relação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 76809804). Por meio da petição de ID 77233047, as apelantes Ivone Lopes Barbosa e Valéria Lopes Barbosa solicitaram a dilação do prazo para o recolhimento do preparo recursal. O pedido foi deferido conforme despacho de ID 77310301. Sobreveio a petição de ID 77668583 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que a apelação interposta não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Ademais, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Publique-se. Após a certificação do trânsito em julgado, remetam os autos ao Juízo de origem, com baixa em definitivo. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator